Tribunal: TJDFT
Processo: 0017243-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. Do teor da certidão expedida pela Serventia deste Conselho Especial e da Magistratura[1] afere-se que não houvera modificação da integralização da relação jurídico-processual, pois ainda carece de citação os litisconsortes André Pinto Garcia, João Alberto de Oliveira Góis, Alexandre Kaiser Rauber e Samuel Ricardo Silva Gomes. Destarte, conquanto novamente pleiteado na derradeira petição aviada pela impetrante a ultimação de pesquisas destinadas à localização dos endereçados dos litisconsortes André Pinto Garcia e Alexandre Kaiser Rauber, o exame da postulação deve ser relegado para momento posterior à aferição do andamento das precatórias de citação ainda pendentes de cumprimento, de molde a ser concentrada a pesquisa almejada, se o caso. Aguarde-se, pois, a devolução das precatórias expedidas, destinadas à citação dos litisconsortes João Alberto de Oliveira Góis e Samuel Ricardo Silva Gomes. Devolvidas as cartas, dê-se nova vista à impetrante, tornando os autos conclusos na sequência. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16827191